Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DO CONTRATO NÃO ABARCA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que acolheu os embargos manejados pelo executado para reconhecer a nulidade da execução, por ausência dos requisitos da liquidez e exigibilidade, julgando extinto o feito, nos termos do art. 52, IX, “d” da Lei 9099/95.
2. Em suas razões recursais, a parte exequente, ora recorrente, sustenta que foi contratado pela executada para prestar serviços jurídicos consistente na apresentação de requerimento/recurso administrativo e ação judicial de averbação de período de anistiado. Afirma que, no contrato firmado, foi previsto honorários de êxito no importe de 20% do proveito bruto econômico obtido e que, em decorrência dos serviços jurídicos prestados, fora concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Aduz que há comprovação inequívoca do recebimento de valores por parte da recorrida/executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve apurar se há cláusula de êxito, no contrato de prestação de serviços advocatícios, que sustente a cobrança de honorários em relação aos valores percebidos pela executada, em decorrência da aposentadoria obtida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há controvérsia acerca da existência da relação jurídica firmada entre as partes, decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios.
5. O contrato firmado especifica seu objeto na primeira cláusula, qual seja “REQUERIMENTO/RECURSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL DE AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE ANISTIADO BEM COMO ACOMPANHAMENTO ATÉ SENTENÇA”. Há previsão, ainda, na cláusula 12a que “Havendo, êxito na causa, total ou parcial, o contratante pagará ao contratado quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico bruto obtido em decorrência do requerimento administrativo ou da ação judicial ajuizada, a título de remuneração pela prestação de serviços, sobre o valor retroativo recebido” (ID 64696287).
6. Como bem salientado na sentença vergastada, a parte recorrente, atuando na defesa dos interesses da recorrida, esclareceu que o requerimento administrativo dirigido ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS versava sobre a Averbação de tempo de contribuição como anistiado, não se tratando de pedido de aposentadoria (ID 64696289 - Pág. 46).
7. Com efeito, considerando que os valores discutidos decorrem da aposentadoria, e que a parte recorrente não foi contratada para esta finalidade, deixando clara em sua própria atuação que não postulava o benefício previdenciário, não há que se falar em incidência de honorários de êxito sobre proveito econômico que não decorreu do requerimento administrativo.
8. Ressalte-se, ainda, que a própria parte recorrida tinha a possibilidade de desistir do benefício, não interferindo no mérito do feito o recebimento de valores decorrentes da aposentadoria no objeto contratual, uma vez que a parte recorrente não fora contratada para tal fim. Destarte, deve ser mantida a sentença, uma vez que o título exequendo não contém os requisitos do art. 783 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 783.